Tribunal: STF
Processo: ARE 945822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. IRPF. Rendimentos recebidos acumuladamente. Base de cálculo. Laudo pericial contábil. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional contida nos incisos XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Para acolher a pretensão recursal acerca do alegado equívoco no laudo pericial contábil, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279 do STF.